Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-93.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008275-93.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (EMBARGANTE), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS FELIPE - CPF: 388.065.251-15 (EMBARGADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0003-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da própria instituição financeira apenas para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo os demais termos da sentença. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC e requer a limitação da condenação aos descontos realizados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com efeitos modificativos e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; e (
ii
) estabelecer se é admissível suscitar, em embargos de declaração, matéria não devolvida ao Tribunal nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa.

4. A sentença já havia apreciado expressamente a questão da prescrição, consignando que os descontos questionados ocorreram entre agosto de 2023 e agosto de 2024, enquanto a ação foi ajuizada em junho de 2025, inexistindo parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

5. A instituição financeira não devolveu ao Tribunal a discussão relativa à prescrição em suas razões de apelação, limitando a insurgência à ilegitimidade passiva, regularidade das cobranças, inexistência de danos morais e redução do quantum indenizatório.

6. Incide a preclusão consumativa e o princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
, previsto nos
arts
. 1.013 e 1.014 do CPC, o que impede a apreciação, em sede de embargos declaratórios, de matéria não oportunamente submetida à instância revisora.

7. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem a formulação de tese inédita após o encerramento da fase recursal adequada.

8. Ainda que a prescrição possa ser reconhecida de ofício em determinadas hipóteses, inexiste utilidade prática na pretensão recursal, pois não há descontos anteriores ao quinquênio legal.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à matéria não devolvida ao Tribunal nas razões de apelação.

3. O princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
impede a apreciação, em embargos de declaração, de questão não oportunamente submetida à instância revisora.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.013, 1.014 e 1.022. CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024; STJ,
AREsp
no 3.028.240/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1008275-93.2025.8.11.0055

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria instituição financeira, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

O embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar acerca da incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, sustentando a necessidade de limitação expressa da condenação aos descontos realizados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Requer o saneamento do alegado vício, com efeitos modificativos e fins de prequestionamento (ID. 366039876).

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissão, ao argumento de que os embargos pretendem apenas rediscutir matéria já decidida (ID. 366079896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O embargante aponta omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

A controvérsia relativa à prescrição foi expressamente apreciada na sentença, a qual consignou que os descontos impugnados ocorreram entre agosto de 2023 e agosto de 2024, enquanto a ação foi ajuizada em junho de 2025, inexistindo parcelas atingidas pela prescrição quinquenal (ID. 356448946 e 356449898).

Além disso, verifica-se que a instituição financeira não devolveu tal matéria ao Tribunal em suas razões de apelação, limitando sua insurgência à alegada ilegitimidade passiva, à regularidade das cobranças, à inexistência de danos morais e, subsidiariamente, à redução do
quantum
indenizatório (ID. 356449900).

Desse modo, operou-se a preclusão consumativa quanto à insurgência relativa à prescrição, incidindo o princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, previsto nos
arts
. 1.013 e 1.014 do CPC, circunstância que impede a apreciação, em sede de embargos declaratórios, de questão não submetida oportunamente à instância revisora.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando a parte pretende suscitar tese não devolvida ao órgão julgador no momento processual oportuno.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Data De Julgamento: 14/10/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024).

Embora a prescrição possa, em determinadas hipóteses, ser reconhecida de ofício, não há utilidade prática na pretensão deduzida, pois inexiste nos autos qualquer desconto anterior ao quinquênio legal, conforme reconhecido expressamente na sentença.

Quanto à alegação de ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados, não procede.

O acórdão enfrenta de maneira suficiente a matéria controvertida, sendo desnecessária a manifestação individualizada sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A propósito, o STJ consolidou entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos suscitados, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente e coerente.

“(...) A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes. (...).”
(STJ -
AREsp
: 3028240/ES, Relator: Ministra Daniela Teixeira, Data De Julgamento: 17/11/2025, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025).

Assim, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026